Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da decisão do Juízo de Origem ID 18313915. Aguarde-se o precatório retificador. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto